Tribunal: TJES
Processo: 5026565-68.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026565-68.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIO RONCONI SIMOES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5026565-68.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
CAIO RONCONI SIMOES.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19018682. Contrarrazões apresentadas no ID 19019484.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19018682), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a natureza da função exercida e os rendimentos demonstrados nas fichas funcionais anexas ao processo.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GUARDA-VIDAS. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. VÍNCULOS DISTINTOS COM LONGOS INTERVALOS DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE E CONTINUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Caio Ronconi Simões em face do Município de Vitória, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade dos contratos administrativos de prestação de serviço temporário firmados com a Municipalidade, bem como a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o período laborado. O requerente fundamenta sua pretensão na tese de que houve desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, uma vez que desempenhou a função de guarda-vidas por diversos períodos entre os anos de 2018 e 2025, sustentando que a necessidade do serviço é permanente e que a sucessividade dos contratos camuflaria uma relação de trabalho contínua que deveria ser provida por concurso público de provimento efetivo.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 19018681), acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal para declarar prescritas as parcelas anteriores a 14/07/2020. No mérito,
julgou improcedentes os pedidos autorais
, sob o fundamento de que não houve rompimento do limite legal nas contratações e que a existência de lapsos temporais consideráveis entre os vínculos (descontinuidade) afasta a caracterização de renovações sucessivas e irregulares. A sentença destacou que a situação se enquadra nas exceções constitucionais à obrigatoriedade do concurso público, tratando-se de contratação pontual e específica para a função de guarda-vidas, mantendo-se dentro da esfera temporal permitida pela legislação municipal.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 19018682) arguindo, em síntese, que a sentença não guardaria relação com as provas dos autos, pois a administração municipal não apresentou justificativa concreta para as sucessivas contratações. Sustenta que a função de guarda-vidas é essencial e permanente em uma cidade litorânea, o que descaracterizaria a excepcionalidade exigida pela Constituição. Pugnou pela reforma integral da sentença para que seja reconhecido o direito ao FGTS com base nos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se os contratos temporários firmados entre o recorrente e o Município de Vitória, para o exercício da função de guarda-vidas em três períodos distintos (2018, 2021-2022 e 2024-2025), sofrem de vício de nulidade por desvirtuamento do regime jurídico-administrativo. Especificamente, cabe analisar se a existência de novos processos seletivos e a presença de hiatos temporais significativos entre os vínculos afastam a tese de sucessividade e continuidade ilícita, de modo a determinar se é devido ou não o pagamento de FGTS com fundamento na jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à prejudicial de prescrição, deve ser mantida a conclusão da sentença recorrida. O regime jurídico aplicável às ações de cobrança movidas em face da Fazenda Pública é regido pelo Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para qualquer direito ou ação contra a União, Estados e Municípios. Assim, tendo sido a ação ajuizada em 14/07/2025, encontram-se fulminadas pela prescrição todas as pretensões relativas a períodos anteriores a 14/07/2020. Com efeito, o primeiro vínculo do autor, ocorrido entre 12/01/2018 e 31/03/2018 (ID 19018671), está integralmente atingido pelo instituto da prescrição, não gerando qualquer efeito financeiro condenatório.

No mérito, é imperioso consignar que a contratação temporária encontra amparo no art. 37, IX, da Constituição Federal, exigindo para sua validade o preenchimento cumulativo de quatro requisitos fixados pelo STF na ADI 3.649 e no RE 658.026 (Tema 612): a) previsão legal; b) prazo determinado; c) necessidade temporária e d) excepcional interesse público. O desvirtuamento desse instituto, caracterizado por renovações sucessivas e ilegais que transformam o vínculo precário em uma relação de trabalho de natureza permanente, acarreta a nulidade do contrato e gera o direito ao recebimento do FGTS, conforme a tese fixada no Tema 916 do STF. Todavia, a análise do direito ao FGTS passa obrigatoriamente pela prova de que a Administração Pública utilizou o contrato temporário como subterfúgio para não realizar concurso público, mantendo o mesmo servidor no cargo por prazo excessivo e de forma ininterrupta.

No caso concreto, o acervo probatório, em especial as fichas funcionais e declarações de tempo de serviço (ID 19018667, 19018671, 19018672 e 19018676), revela uma realidade fática que se distancia da tese de sucessividade ininterrupta defendida pelo recorrente. Observa-se que o autor manteve três vínculos distintos com a Municipalidade, cada um originado de um processo seletivo editalício diferente: o primeiro vínculo de 12/01/2018 a 31/03/2018; o segundo de 16/12/2021 a 22/12/2022 e o terceiro de 23/01/2024 a 31/03/2025. Nota-se a
existência de hiatos temporais substanciais entre as contratações, sendo o primeiro intervalo de quase quatro anos
(de março de 2018 a dezembro de 2021) e o segundo de mais de um ano (de dezembro de 2022 a janeiro de 2024).

Quanto ao argumento de que a função de guarda-vidas é permanente e essencial, o que impediria a contratação temporária, é preciso ponderar que a própria natureza da atividade de salvamento marítimo comporta picos de demanda sazonal, especialmente nos meses de verão e períodos de férias escolares. A Lei Municipal nº 7.534/2008 prevê expressamente a contratação temporária para diversas funções diante de necessidades específicas. A alternância de processos seletivos públicos, nos quais o autor teve de se submeter a novas concorrências e critérios de avaliação para cada novo vínculo, demonstra que a Administração não promoveu a renovação automática de um único contrato, mas sim novas contratações baseadas em novas demandas e novas aprovações em certames simplificados. Desse modo, a interrupção prolongada entre os vínculos rompe o nexo de continuidade necessário para caracterizar a "reiteração" ou "sucessividade”.

No tocante à alegação de que o Município de Vitória mantém um quadro majoritariamente composto por temporários na função de guarda-vidas, embora tal dado possa indicar uma falha de planejamento administrativo ou uma possível irregularidade na gestão do quadro de pessoal, tal fato, isoladamente, não tem o condão de anular os contratos individuais do recorrente que, por si sós, respeitaram as regras de transitoriedade. A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, entende que a existência de intervalos significativos entre as contratações descaracteriza a renovação sucessiva e afasta o direito ao FGTS. Portanto, não restou demonstrada a burla ao concurso público no plano individual do servidor, visto que este não foi mantido no cargo perpetuamente por meio de aditivos precários infinitos, mas sim por vínculos autônomos e intercalados.

Portanto, não se vislumbra o desvirtuamento necessário para a aplicação do Tema 916 do STF, pois os contratos mantiveram-se dentro da legalidade temporal e foram intercalados por períodos de absoluta inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos e pelos motivos ora acrescidos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade das custas e honorários, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)